Tribunal: TJSP
Processo: 2267912-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Agravo de instrumento tirado de decisão que liberou garantia fidejussória prestada pela devedora para oferecimento de embargos, ante a suspensão do curso do processo a propósito do Tema de Repercussão Geral no 490. Suspensão afastada como consequência do julgamento do extraordinário a ele afetado, com consequente retomada do curso do processo. Decisão revista. Agravo de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Agravo de instrumento tirado de decisão que liberou garantia fidejussória prestada pela devedora para oferecimento de embargos, ante a suspensão do curso do processo a propósito do Tema de Repercussão Geral no 490. Suspensão afastada como consequência do julgamento do extraordinário a ele afetado, com consequente retomada do curso do processo. Decisão revista. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267912-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DAGRANJA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.075
Agravo de Instrumento no 2267912-98.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA
Processo no: 0524871-82.0089.8.26.0014
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Renata Scudeler Negrato
EXECUÇÃO FISCAL. Agravo de instrumento
tirado de decisão que liberou garantia
fidejussória prestada pela devedora para
oferecimento de embargos, ante a suspensão
do curso do processo a propósito do Tema de
Repercussão Geral no 490. Suspensão afastada
como
consequência
do
julgamento
do
extraordinário a ele afetado, com consequente
retomada do curso do processo. Decisão
revista. Agravo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão reproduzida a f. 388 destes, que, em autos de execução
fiscal, deferiu o pedido de liberação da apresentação de garantia formulado pela
executada.
Considera imprescindível a prestação de
garantia integral ao juízo para viabilizar os embargos à execução, bem como
inexistente prejuízo à executada uma vez que o valor do prêmio já estaria
quitado. Ademais, levantada a suspensão imposta sobre o feito, a questão da
garantia haveria de ser desnecessariamente rediscutida. Por fim, argumenta
com a inobservância ao princípio do contraditório, tendo sido a determinação
proferida sem manifestação do ora agravante.
É o relatório.
A decisão agravada foi proferida em março.
Entrementes, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
628.075, oportunidade em que julgou constitucional o inciso I do artigo 8o da
Lei Complementar no 24, de 1975; matriz da glosa contra a qual insurgiu-se a
agravada.
O acórdão foi publicado em 1o de outubro.
Foram deduzidos, é certo, três embargos de declaração, recursos estes que não
detêm carga suspensiva. Resulta que a ação há de retomar o curso. Tanto que
requisitei os autos da apelação que confundi com os autos da Apelação no
1000004-76.2015.8.26.0072, estes sim conclusos quando despachei este
recurso -, a qual estou a aferir e brevemente encaminharei à mesa de
julgamento.
A decisão hostilizada poderia, em tese ser
prestigiada acaso a tese estabelecida pela corte suprema ao resolver sobredito
extraordinário afetado ao Tema 490 favorecesse a contribuinte. Não foi o
caso, pois ficou assentado que o estorno proporcional de crédito de ICMS
efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido
concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não
cumulatividade.
Não estou a afirmar que a apelação será
rejeitada. Apenas digo que, sob o prisma exclusivo da tese fixada, há
probabilidade de manutenção da sentença. Probabilidade esta que está ligada
diretamente à análise das circunstâncias específicas do caso.
A garantia prestada, outrossim, não é para
simples oposição de defesa. É condição dessa defesa, cujo objetivo é a
desconstituição de título de crédito,como tal dotado de presunção de liquidez e
certeza, objetivando assegurar a satisfação do credor acaso rejeitada.
Resulta que a garantia deve ser mantida até
a resolução da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dou provimento ao recurso.
Custas pela agravada.
COIMBRA SCHMIDT
Relator